Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739090-31.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO: “INDEFIRO o pedido de ID 244842409, haja vista o Acórdão de ID 197331715 e o despacho de ID 197361428. MANTENHAM-SE os Autos no arquivo provisório até o adimplemento do débito.” O Agravante sustenta que, “na tentativa de localizar bens dos executados, solicitou a pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista o transcurso de tempo desde a realização da última pesquisa, superior a 02 (dois) anos”. Salienta que “não há que se falar no indeferimento em razão da ocorrência de penhora salarial nos autos, tendo em vista que não há no ordenamento jurídico qualquer impedimento para a busca de bens enquanto perdurar a penhora anteriormente deferida”. Acrescenta que “o processo tramita desde 2021, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos sem que o exequente consiga satisfazer a dívida que atualmente perfaz o valor de R$ 152.493,05”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata pesquisa via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 76203607). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, em princípio pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado que dificilmente pode ser detectada pelo exequente. É o que, à primeira vista, se divisa na espécie, tendo em vista que a última diligência por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD foram realizadas há mais de dois anos (IDs 148424827, 165584007 e 179379951 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do recurso. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco processual ou de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator